Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-78.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-78.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISLAINE FRANCIS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
LAIS FREITAS DOS SANTOS SILVA, GUSTAVO PERRONI MENIN, LUIZ INACIO AGUIRRE MENIN

APELADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ INACIO AGUIRRE MENIN, GUSTAVO PERRONI MENIN, LAIS FREITAS DOS SANTOS SILVA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Multa
coercitiva. Redução do quantum por excesso.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000366-78.2019.8.05.0079
que tem como embargante

GISLAINE FRANCIS MOREIRA
e, como parte embargada,

PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.